Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-46.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos etc. Consta dos autos que o acusado foi denunciado por dois diferentes crimes de roubo, praticados no mês de setembro de 2019, gerando duas ações penais distintas, autuadas sob os números 0700849-46.2020.8.07.0005 e 0709585-87.2019.8.07.0005. As ações penais, pelo reconhecimento da continuidade delitiva pelo d. Juízo de origem, foram reunidas, de modo que as imputações foram objeto de sentença única. Sobreveio a interposição de uma primeira apelação defensiva, cujas razões foram protocolizadas em 11/01/2021 nos autos da ApCrim 0709585-87.2019.8.07.0005 (ID 22709903 daqueles autos), versando sobre os crimes apurados nas duas ações penais. Ao consultar o andamento daquele feito, nota-se que o recurso interposto pela d. defesa do acusado já foi até mesmo julgado pela egrégia 1a Turma Criminal. Meses depois, em 24/03/2021, a d. defesa do acusado, neste feito, trouxe as razões recursais coligidas ao ID 29229879, cujo teor é rigorosamente idêntico ao do recurso interposto e julgado nos autos da ApCrim 0709585-87.2019.8.07.0005. Nessa esteira de raciocínio, percebe-se, de forma inequívoca, a configuração de litispendência impeditiva do regular processamento deste recurso. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do apelo defensivo, pois manifestamente inadmissível. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se.